Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NAISSON HENRIQUE BASÍLIO DA SILVA da decisão que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente (processo n.o 0722284-88.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor de KARINE CARVALHO BARROS e CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de arresto do faturamento da empresa. Em suas razões recursais, o agravante/autor alega, em síntese, a possibilidade de arresto dos faturamentos das guias de convênio de plano de saúde, diretamente nos órgãos conveniados à agravada/ré, em face da rescisão do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes. Diz que não recebeu o pagamento pelos serviços de auditoria prestados desde fevereiro/2019, que hoje perfazem o montante de R$39.143,43 (trinta e nove mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), sendo tal valor acrescido de multas e juros contratuais em razão do inadimplemento. Afirma que a agravada/ré não está arcando com os pagamentos dos funcionários e aluguéis da loja, mesmo recebendo todos os meses os faturamentos dos convênios médicos da clínica e ainda que demitiu uma estagiária. Acrescenta que a agravada sofre ações de execução contra si e que costuma fazer trocas de contas bancárias para não ser descontado o seu faturamento em razão das dívidas existentes. Sustenta que a agravada/ré está em plena insolvência e não tem interesse em pagar qualquer de seus prestadores de serviços. Ao fim, requer a concessão, in limine e inaudita altera pars, da antecipação de tutela em sede recursal, para que seja determinado o bloqueio de todos os valores/faturamentos da agravada diretamente na fonte pagadora que indica e que o valor arrestado seja mantido em conta judicial, até o julgamento definitivo da lide. No mérito, requer o provimento do recurso. Parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 69110528). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a despeito da inexistência de citação, é possível o arresto de bens do devedor. Todavia, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal possibilidade só é exercitável se houver elementos que comprovem a insolvência do devedor e a dilapidação de seu patrimônio. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NECESSIDADE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. II - O deferimento da medida cautelar de arresto exige a comprovação da mora e do estado de insolvência da agravada, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239990, 07252809620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, não se observa, de plano, risco ao resultado útil do processo, pois embora os documentos acostados demonstrem que a agravada/ré passa por dificuldades financeiras, não restou comprovada a dilapidação de patrimônio, sendo defesa a concessão do arresto quando não observado ao menos um desses pressupostos. Não bastasse, também não se verifica ao menos por ora, presente o necessário requisito do periculum in mora, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao agravante/autor, que se limitou, em sua inicial, tão só a afirmar genericamente que a agravada “costuma a fazer trocas de contas bancárias para não ser descontado o seu faturamento em razão das dívidas existentes”, sem qualquer mínimo elemento que comprove sua afirmação. Ademais, no caso específico, demanda nível de cautela estabelecer o gravame da indisponibilidade ao faturamento da agravada/ré com esteio em cenário unilateralmente apontado pelo agravante/autor quando a ponderação pela prudência indica, à primeira vista, o prestígio do contraditório para melhor visualização da lide, sobretudo no que diz respeito ao requisito do periculum in mora. Destarte, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora